Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-03.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO NÃO EFETUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE NA CONDIÇÃO DE CURADORIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, declarando a deserção recursal por falta de recolhimento de preparo, em apelação interposta pelo agravante, em que patrocinado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora de revel. Sustenta que a Defensoria Pública, por exercer múnus público, como Curadoria de revel citado por edital, exerce representação legal, a fim de garantir o acesso à ampla defesa e contraditório e acesso à segunda instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante tem direito à gratuidade de justiça e, nessa linha, deveria ser admitido o recurso de apelação, cuja deserção foi declarada na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mesmo quando a Defensoria Pública atue na qualidade de curadora especial, tal não tem o condão de, por si só, conferir ao réu revel citado por edital, o benefício da assistência judiciária gratuita. 3.1. Ademais, não consta dos autos sequer uma declaração de hipossuficiência do assistido, que não se presume, pelo que inviável o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça ao réu revel citado por edital.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1021, §4o, 1.007, § 4o, 932, III e 72, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995241, 0706181-15.2021.8.07.0019, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.